Tribunal: TJES
Processo: 5004276-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004276-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICK TADEU GARCIA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. DECISÃO DENEGATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a r. Sentença penal nega o direito de recorrer em liberdade com fulcro na garantia da ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente por entender que subsistem os requisitos que ensejaram a decretação da custódia preventiva.

2. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de recorrer em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004276-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERICK TADEU GARCIA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

V O T O

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
E
RICK TADEU GARCIA DOS SANTOS
, condenado em primeira instância pela prática dos delitos de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma e envolvimento de adolescente (artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06), receptação qualificada (artigo 180, §1º, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, do CP), em concurso material (artigo 69, do CP), à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.068 (mil e sessenta e oito) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, em que se alega constrangimento ilegal por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Argumenta o impetrante, em síntese, que a decisão que manteve o seu acautelamento padece de fundamentação, já que não apresentou elementos objetivos e motivos concretos, aptos a autorizar a constrição, nos termos do artigo 387, §1°, do Código de Processo Penal, ressaltando, também, que referida decisão, ainda, será objeto de recurso de apelação.

Destaca a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por fim, defende que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Nesses termos, pleiteia o deferimento da ordem liminarmente, para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia (id. 4837308), em suma, que, no dia 08 de setembro de 2021, na Rodovia BR 101, naquela cidade de Linhares/ES, policiais rodoviários federais realizavam uma ronda ordinária, quando avistaram o veículo Toyota Corolla, estacionado no pátio de um restaurante. Diante disso, os policiais obtiveram a informação de que, o veículo, era tripulado por 03 (três) pessoas, sendo dois homens e uma mulher, os quais estavam almoçando no interior do referido estabelecimento.

Ao adentrarem no restaurante, a equipe logrou êxito em abordar o paciente, sua namorada, Maria Aparecida Matos Barcelos (também condenada pelos mesmos crimes), e um menor.

Ao realizarem buscas nos suspeitos, foi encontrado, na cintura do menor, um revólver calibre .38, carregado com 06 (seis) munições. Em sequência, foram realizadas buscas no veículo, sendo localizado, no console central, uma embalagem contendo uma porção de maconha e, junto a lateral da porta traseira direita, uma grande porção de crack, tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.

Consta, também, da inicial acusatória, que, tanto a droga, quanto a arma, pertenciam ao casal, uma vez que, o restante do material ilícito, estava no interior do veículo, em pontos específicos, que o menor não teria acesso. Ademais, as imagens de videomonitoramento do interior do restaurante, são evidentes em indicar que o paciente passou a arma de fogo para o menor, sendo o fato presenciado pela acusada Maria.

Em relação ao veículo, restou constatado que era objeto de furto, ao passo que suas placas e elementos identificadores foram clonados, sendo os dados pertencentes a um veículo de uma pessoa residente em Minas Gerais.

Da simples leitura da decisão que negou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, verifico que foi embasada na gravidade concreta dos crimes, no risco de reiteração delitiva e no fato de que, ainda, se fazem presentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar do paciente, ou seja, a manutenção da segregação cautelar não foi sacada do vazio.

Destarte, a pretensão defensiva não merece guarida, mormente quando a decisão condenatória determina a manutenção da custódia com vistas à garantia da ordem pública, ficando patente que os motivos que ensejaram a segregação provisória do paciente durante a instrução criminal subsistem.

Outrossim, não há supedâneos para se permitir que o paciente, que respondeu a todo o trâmite processual segregado, tendo sido agora, como registrado alhures, condenado pelos delitos de tráfico de drogas majorado, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação por ele interposto, sobretudo se presentes os motivos para a custódia cautelar.

Registre-se, por oportuno, que não se mostra possível, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, tendo em vista, sobretudo, a gravidade concreta dos fatos apurados, sendo cogente a manutenção da prisão provisória do paciente.

Do mesmo modo, as condições pessoais favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária, como no caso em comento.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)